Tribunal: TJES
Processo: 5009958-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – MORA – DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o
“entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão”
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

2.
Ademais,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

3.
A previsão contratual acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva.

4.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

5.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009958-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILZA DA PENHA DUPIO SILVESTRE

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – MORA – DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o
“entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão”
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

2.
Ademais,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

3.
A previsão contratual acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva.

4.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009958-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARILZA DA PENHA DUPIO SILVESTRE

AGRAVADOS: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARILZA DA PENHA DUPIO SILVESTRE

contra decisão ID 5864826 que deferiu o pedido liminar pleiteado por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, a fim de determinar a busca e apreensão do veículo RENAULT, SANDERO EXPRESSION H, CHASSI: 93YBSR76HDJ555818, PLACA MPQ8G75, RENAVAM 00550157328.

Nas razões ID 5864791, a recorrente aduz, em síntese, que não restou caracterizada a mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, de modo que não era possível o deferimento da medida impugnada.

Preliminarmente requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como a reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões ID 6237750 manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto não vislumbro elementos de prova suficientemente aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência prestada.

Ultrapassada essa questão, importa consignar que a instituição financeira ingressou com a medida de busca e apreensão em razão do alegado inadimplemento de parcelas contratadas em financiamento garantido por alienação fiduciária.

Comprovada a mora (ID 17657639 da origem), o MM. Juiz
a quo
deferiu a liminar, dando ensejo à interposição do presente recurso.

Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
“entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão”
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

Ademais,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Portanto, sendo demonstrado pelo requerido a abusividade de taxas contratadas no período da normalidade é possível afastar a mora necessária a execução da medida de busca e apreensão.

A respeito do tema, a recorrente questiona, principalmente, a cláusula “M – Promessa de Pagamento” que prevê que o consumidor
“promete pagar ao credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda correte, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6) acrescido dos juros remuneratórios (item F.4),
capitalizados diariamente
”
(ID 5864833).

Do quadro resumo do contrato há previsão, no item F.4, acerca das taxas de juros mensal (3,14%) e anual (44,92%), não havendo, por outro lado, previsão a respeito de eventual
capitalização diária de juros
.

A respeito da capitalização diária de juros, o C. STJ possui o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1.
Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
. 2.
A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
.

Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Evidencia-se, portanto, a existência de abusividade no contrato, porquanto, em que pese exista previsão de capitalização diária de juros não consta expressa indicação ao consumidor a respeito da respectiva taxa diária.

Em caso análogo, o C. STJ manifestou-se pela descaracterização da mora, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2.
No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios
.

3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Importa relevar que a análise da abusividade se faz sem a necessária dilação probatória, porquanto evidenciada do próprio contrato que não prevê a taxa da capitalização diária pactuada.

Com efeito, evidenciada a abusividade do contrato, a mora resta descaracterizada.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar de busca e apreensão ante a descaracterização da mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.

Com o relator